Tribunal: TJPA
Processo: 0801044-38.2022.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801044-38.2022.8.14.0049

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. MERITO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES E DECLASSIFICAÇÃO PARA

ROUBO SIMPES IMPROCEDETE.
O
contexto probatório confirma a execução do delito através de duas pessoas, que em comunhão de desígnios e divisão de tarefas. Não cabe a desclassificação para o delito de roubo simples, não havendo como enquadrar as ações do apelante neste sentido já que o acervo probatório carreado nos autos, confirmam a ocorrência da
causa de aumento de pena

dispostas no artigo 157, §1º, inciso II, do CP. Condenação mantida.

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. Correta a exasperação da pena-base realizada na sentença, pelo que a mantenho nem todos os termos
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por

Carlos Alexandre Pereira de Souza
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará que o condenou pela pratica delitiva prevista no art. 157, §2º, II do CPB, a pena de 06 (seis) anos e

04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 06/05/2022, por volta das 15h30min, o apelante na companhia de um terceiro não identificado, abordou a vítima Edvan Tabosa enquanto saía de casa, e o trancou no quarto com o filho de apenas seis anos de idade, ordenando que ficasse nu, e após revistar a residência, subtraiu onze semijóias e um aparelho celular. Após o assalto, populares conseguiram capturar o apelante e acionar guardas municipais que o conduziram até a Delegacia.

A denúncia foi devidamente recebida em 07.06.2022 (ID 11419956) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou recurso, pugnando no mérito pela desclassificação do delito de roubo majorado para roubo simples, com a exclusão da agravante de concurso de agente, bem assim, a revisão na dosimetria da pena (ID 11420000).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, a fim de que sejam mantidas todas as disposições da sentença condenatória (ID11420002).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 11862822).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Conheço do recurso e passo ao seu exame.

1. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO SIMPLES E AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS:

No mérito a defesa objetiva o afastamento da majorante de concurso de agentes e a desclassificação do delito para roubo simples.

De início, verifico que a autoria e a materialidade do crime restaram plenamente demonstradas nos autos, em especial no Auto de exibição e apreensão de objeto (ID: 11419945), Auto de entrega (ID: 11419946) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 11419979 – 11419982). Soma-se aos depoimentos das vítimas e testemunhas, conforme abaixo transcrito (extraídos da sentença de ID 1149987):

“A vítima
EDVAN LEANDRO PAIVA TABOSA
, em juízo, referiu estar na companhia de seu filho, no portão de sua casa, quando foi surpreendido por dois indivíduos, os quais anunciaram o assalto. Ato contínuo, todos entraram na residência e os assaltantes ordenaram que se despisse e, após, teve sua liberdade restringida por cerca de 20 (vinte) minutos, quando ficou trancado, juntamente com sua esposa e a prole do casal, em cômodos do imóvel. Aduziu, ainda, que os autores do crime eram bem agressivos, o que gerou certo trauma em seu filho, pois este passou alguns dias com dificuldade para dormir.

Já as testemunhas
GM JOSÉ SANDRO SILVA DE SOUZA e GM EDMILSON RIBEIRO DE LIMA JUNIOR
, em juízo, relataram terem recebido denúncia a respeito de um assalto e, ao chegarem ao local indicado, o réu já havia sido detido por terceiros e portava alguns objetos da vítima. Narraram, ainda, que o ofendido relatou ter ficado preso na casa por algum período, enquanto os assaltantes praticavam o delito. Por conseguinte, afirmaram que não foi encontrada arma alguma por ocasião da abordagem.

Por sua vez, o denunciado
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA
, em juízo, confessou a prática delitiva, aduzindo ter perpetrado o crime na companhia de outro indivíduo de prenome “Renan”. Ressaltou, ainda, não ter sido usado qualquer tipo de arma para o cometimento do crime.”

É importante destacar que a vítima compareceu tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo descrevendo com riqueza de detalhes os fatos ocorridos no dia do delito em que fora confirmado o concurso de agentes, onde o acusado lhe abordou e juntamente com seu comparsa e todos
entraram na residência, tendo os mesmos ordenado que os ofendidos se despissem e, após, tiveram sua liberdade restringida por cerca de 20 (vinte) minutos, quando ficaram todos trancados em um cômodos do imóvel, momento em que
realizaram o assalto, tudo em harmonia com as demais provas colacionadas nos autos, não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória.

Assim, considero que restou amplamente provado a presença do concurso de pessoas, eis que o contexto probatório confirma de forma segura que a execução do delito se deu através de duas pessoas, que em comunhão de desígnios e divisão de tarefas.

A prova dos autos confirma que o roubo foi consumado com a participação efetiva de dois réus envolvidos, conforme bem delineado nas provas dos autos, embora o segundo envolvido não tenha sido localizando, nem identificado, a vítima fora contundente em afirmar que houve participação de mais uma pessoa no evento delituoso, configurando, assim o concurso de agentes, quando há planejamento em conjunto e com antecedência para concretização de designo criminoso.

Assim, não cabe a desclassificação para o delito de roubo simples, não havendo como enquadrar as ações do apelante neste sentido, já que o acervo probatório carreado nos autos, confirmam a ocorrência da
causas de aumento de pena

disposta no artigo 157, §1º, inciso II, do Código Penal, conforme as
provas colhidas nos autos, confirmando a ação delituosa descrita na denúncia.

2. REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA: REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL:

De início verifico que a pena-base foi aplicada apenas em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, conforme parte dispositiva da sentença que passo a transcrever,
verbis
:

1.1 Culpabilidade FAVORÁVEL, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, levando em consideração contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si; 1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi
anteriormente condenada por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os
fatos, ora apurados, conforme se denota da certidão de antecedentes acostada ao feito. Em nome da presunção de inocência, desconsidera os inquéritos e processos instaurados e não concluídos; 1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, pois não há nada a indicar que a ré se encontra envolvida em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos; 1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado e sua maneira de sentir e agir, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de fácil vantagem, o que é inerente a ideia ordinária do tipo penal; 1.6 Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois o crime foi perpetrado dentro de uma residência familiar, na presença do filho da vítima, a qual ficou bastante abalada e traumatizada com a situação, passando dias sem dormir adequadamente, o que torna o fato mais reprovável do que já é;

1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou os bens subtraídos; 1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.”

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

In casu,
correta foi o entendimento no Juízo em considerar desfavorável ao réu as circunstâncias do crime, na medida em que o crime foi perpetrado com extrema violência,
dentro de uma residência familiar, onde os ofendidos foram despidos e trancados em um dos cômodos da casa, tudo na presença do menor filho da vítima, a qual ficou bastante abalada e traumatizada com a situação, passando dias sem dormir adequadamente, o que torna o fato mais reprovável, merecendo permanecer com valoração negativa.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo leg
al, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(
TJE/PA.

2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

TJRS
:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal” (RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,

do nosso Tribunal de Justiça:

"

SÚMULA 23. TJPA:"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Neste panorama, mantenho a pena-base no patamar em que foi aplicada pelo Juízo
a quo
em 04 (quatro) anos e 09 (um) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multas. Há que se ressaltar que a pena-base só será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das
circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

Destaco, por fim, que
o
Magistrado
agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada
, obedecidos os

princípio
s
da razoabilidade e proporcionalidade
.
Nesse sentido, são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da
discricionariedade
regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo
magistrado
a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

TJPA – AP
0016702-30.2014.8.14.0401 – Rel. Mairton Carneiro – 3ª Turma – J. 20/03/2018.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao recurso e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 27/02/2023